Tribunal: CARF
Processo: 19515.720146/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, e ́ necessa ́rio que a recorrente comprove diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de Aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720146/2014-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.226 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHEC

comprove diver
paradigma em que, enha
sido aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1180 a 1197), interposto pela Fazenda
Nacional, em 25 de outubro de 2019, em face do Acórdão no 3302-007.449 (e-fls. 1167 a 1178),
de 20 de agosto de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720146/2014-15
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720146/2014-15

A decisão proferida ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONT
/2009

ie de ato administrativo, go
o F
o, a metodologia seguida para o
a a

deve ser motivado.
Assim consta no dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para decla
do voto do relator. O conselheiro Gilson Macedo Rosenburg F

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1201 a 1205), 1 de novembro de 2019, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional no que tange à discussão sobre a
natureza do vício, formal ou material.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls.1215 a 1245), em 11 de junho de
2020, em que requer, em preliminar, a não admissibilidade do recurso da Fazenda Nacional por
ausência de demonstração analítica da divergência entre o acórdão recorrido e os acórdãos
indicados como paradigmas, bem como, por ausência de similitude fática entre o caso presente e
os casos tratados nos acórdãos paradigmas. Se superada a preliminar, requer o não provimento
do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O recurso é tempestivo. Ainda no que diz respeito à admissibilidade, a Fazenda
Nacional indicou quando da interposição do Recurso Especial o Acórdão no 3403-000.269 e o
Acórdão 2302-000.308 como acórdãos paradigmas para demonstrar e comprovar a divergência
interpretativa.
Com a devida vênia ao Despacho de Exame de Admissibilidade entende-se que
não há que se conhecer o recurso tendo em vista a falta de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os acórdãos paradigmas.
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720146/2014-15

Neste sentido, cita-se trechos do voto vencedor do il. Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, proferido no Acórdão no 9303-010.232, de 11 de março de 2020, Processo no
19515.720176/2014-13, do mesmo Contribuinte, com mesmo período de apuração, com a
indicação dos mesmos acórdãos paradigmas, mesma matéria, apenas com a diferença de no
presente tratar-se de PIS e no referido de COFINS, como razões para decidir, de acordo com o
previsto no art. 50, § 1° da Lei n° 9.784/1999:
Conhecimento do Recurso
relator, para discordar de seu voto, quanto ao
conhecimento do recurso.
ivo, todavia en m os demais
requisitos de admissibilid
s
conforme a seg
- recorrido no 3302-007.448, de 20/08/2019, discute-
se a aleg
ale licitada pela
autoridade julgadora de p
a
egal para ativar os
Imobilizado.
A Fazenda Nacional recorreu e, nos termos do Despacho do Presidente da 3a
-se seguimento ao Recurso Especial interposto,
concernent
o, se material ou formal, representado pela
falta de preenchimento de algum dos requisitos estipulados no art. 10 e 11 do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF) e/ou art. 142 do CTN (Lei no 5.172, de 1966).
Confira-se a ementa do (no 3302-007.448):
ASSUNTO: CONTRI
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
/2009 a 31/03/2009
LIDADE.

legitimidade. Todavia, essa c
a metodologia seguida
para o arbitra
ado da natureza do
lan amento fiscal, que deve ser motivado.
nal trouxe, como
r o - -

Ementa do primeiro no 3403-00.269, de 18/03/2010:
O PIS/PASEP
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720146/2014-15

o: 31/01/1998 a 31/12/1998

VICIO DE FORMA .
ministrativo, deve observar a
regularidade de seus elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto,
motivo
em e
configuram
ampla defesa, impondo sua nulidade.
No cas
o da medida judicial

na primeira oportunidade de se manif
(“ ”
A Turm
Despacho pretende mento, que, em tese, passou
a ser
manife uinte e permitir-lh
argumento, em verdadeiro cerceamento do direito de defesa, e o

o guardava adequada
e forma.
como segundo paradigma n° 2302-00.308, foi desta
forma ementado:

Data do fato gerador: 03/07/2006

FISCAL, INCOMPLETO.
o fiscalizador com o

Administrativo de Recursos Fiscais - CARF a

A form
art. 10 do Decreto no 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer
dos elementos pode acarretar a nulidade do ato por vicio formal.
Entre os elemento o
fato (ar
o circunstanciada e mi

pers rova
produzida no p

Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720146/2014-15

Veja-se trecho abaixo reproduzido do voto condutor:
“( .) A falta de motivo do ato administrativo vinculado causa a sua
nulidade. No
esse inexistindo torna impr

pode ser
corrigida, desde que o motivo tenha existido.
eu que
motivo com a falta d . Mero

materiais, a com
o
CARF.
- recorrido, ao apreciar o recurso de
a , na medida em

que foi trazido aos
empreendida por requerimento da DRJ. O Colegiado conclui que:
“( to, pois,
quando a Recorrente foi cientificada
nos autos, a glosa
relativos aos

-lo co
o §3o, do artigo 18, do
Decreto no 70.235.72 ( ”
E arrematou da seguinte forma:
“(
ido no
conseguinte, nulidad
” (Grifei).

pela alegad
e, o julgador de piso (DRJ)
determinar o ap
, para que fosse feito o complemento com elementos essenciais que
deu, exclusivamente

e moti ia a menor
demonstra
mobilizado,
atividade de fiscaliza
Portanto decidiu-se pel
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720146/2014-15

No primeiro paradigma, , prof
passou a ser a
i , sem, contudo, abrir vista desta man
ao Contribuinte -
verd
a da d s motivos
de sua lav Portanto, vicio de
forma.
No segundo paradigma,
restou caracterizado o enquadramento dos segurados como empregados
Fiscal encontrava-s

sequer indicou qual seria a atividade prestada pelo segurado. O Co
is podem ser corrigi

no
esclareciment podem ser trazidos aos autos
po
-
se po

arguida.

a, qu

Dentro desse co
divergente da Lei federal, e sim a
negativa de seguimento - -
CARF:
por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra
divergente da que lhe tenh

§ 1o o recur
. (Reda dada pela
Portaria MF no 39, de 2016). (Grifei)
Con
Em vista do exposto, voto no sentido de do Recurso Especial de
pela Fazenda Nacional.

Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda nacional.
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.226 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720146/2014-15

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital